Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-69.2018.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000286-69.2018.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que são embargantes W
G B IMOV CONST E COMER LTDA, EUCLEA GONZALEZ SOUZA e GUILHERME
JOSÉ LOPES CAMARGO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000286-69.2018.8.26.0441/50000 Peruíbe Voto no 21567
Fls. 2/5
Voto no 21567
Embargos de Declaração Cível no 1000286-69.2018.8.26.0441/50000
Comarca: Peruíbe
Embargtes: W G B Imov Const e Comer Ltda, Euclea Gonzalez Souza e Guilherme
José Lopes Camargo
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Anderson José Borges da Mota
Embargos de Declaração Embargante que refere a omissões
no julgamento do recurso de apelação Inocorrência Análise
de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da
discussão posta sub judice
Pretensão de nítido caráter
infringente Impossibilidade de rediscussão Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

Precedentes jurisprudenciais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
W G B Imov Const e Comer Ltda e outros, em face do v. acórdão proferido
às fls.148/155, que negou provimento à apelação interposta, nos autos da ação
monitória (contrato bancário “Renegociação de dívidas”), ajuizada por
Banco do Brasil S/A.
Embargam os réus alegando, em resumo, que o aresto é
omisso. Aduzem que a impossibilidade de aferição da dívida retira sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000286-69.2018.8.26.0441/50000 Peruíbe Voto no 21567
Fls. 3/5
liquidez, como já sustentado em sede de apelação. Defendem a necessidade
de produção de prova pericial. Apontam que os índices da comissão de
permanência, constantes do demonstrativo de débito de fls.45/48 são de
origem desconhecida (fls.01/05).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante refere a supostas omissões a eivarem o
julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido
integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da discussão
posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer omissão.
Com efeito, ao dispor sobre a ausência de abusividade da
comissão de permanência, salientamos se tratar de previsão contratual
exclusiva como encargo moratório (cláusula “inadimplência” - fls.36/37).
Nesse contexto, o apontamento pela parte ré dos índices
que entende como corretos para incidência do encargo, bem como do
respectivo cálculo da dívida, com base em tais parâmetros, seriam
providências, evidentemente, de baixa complexidade e que reforçam, ainda
mais, a conclusão pela desnecessidade de produção de prova pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000286-69.2018.8.26.0441/50000 Peruíbe Voto no 21567
Fls. 4/5
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando
decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou
para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice,
consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000286-69.2018.8.26.0441/50000 Peruíbe Voto no 21567
Fls. 5/5
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora